Tribunal: TJSP
Processo: 1543910-54.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2014. A sentença extinguiu a execução após a própria municipalidade exequente reconhecer a imunidade da parte executada. O município apela com o escopo de afastar a condenação ao pagamento de honorários profissionais ao patrono da parte adversa. A sentença, no entanto, deve ser mantida. Com efeito, o reconhecimento por parte da municipalidade

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2014. A sentença extinguiu a execução após a própria municipalidade exequente reconhecer a imunidade da parte executada. O município apela com o escopo de afastar a condenação ao pagamento de honorários profissionais ao patrono da parte adversa. A sentença, no entanto, deve ser mantida. Com efeito, o reconhecimento por parte da municipalidade exequente do direito da executada à imunidade deu-se apenas depois desta haver contratado advogado e apresentado exceção de pré-executividade. Inconteste, dessarte, que a desistência foi posterior à formação do contraditório. Este fato torna imperiosa a aplicação do princípio da causalidade. Saliente-se que o preceito descrito no artigo 26 da Lei n° 6.830/80 não tem o condão de afastar o arbitramento dos honorários advocatícios, pois o comando legal em referência prevê a possibilidade de extinção da execução fiscal antes da constrição de bens e desde que não haja despesas pelo devedor. No entanto, o mencionado dispositivo de lei não tem incidência sobre a casuística retratada nestes autos, eis que a executada contratou profissional advogado, o qual, na defesa dos interesses de sua constituinte, apresentou exceção de pré-executividade. Pontue-se, em iteração, que o pedido de desistência tardio não tem o condão de eximir a fazenda exequente do dever de ressarcir a executada de suportar os ônus que da sucumbência decorrem. Nega-se provimento ao apelo fazendário, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1543910-54.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MITRA DIOCESANA DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1543910-54.2016.8.26.0224 -Voto no 31866
2
Voto no 31866
Comarca:
Guarulhos
Apelante:
Município de Guarulhos (exequente)
Apelado:
Mitra Diocesana de Guarulhos (executado)
Juiz sentenciante: Caroline Quadros da Silveira Pereira
Ementa: Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2014. A
sentença extinguiu a execução após a própria municipalidade
exequente reconhecer a imunidade da parte executada. O
município apela com o escopo de afastar a condenação ao
pagamento de honorários profissionais ao patrono da parte
adversa. A sentença, no entanto, deve ser mantida. Com efeito,
o reconhecimento por parte da municipalidade exequente do
direito da executada à imunidade deu-se apenas depois desta haver
contratado advogado e apresentado exceção de pré-executividade.
Inconteste, dessarte, que a desistência foi posterior à formação do
contraditório. Este fato torna imperiosa a aplicação do princípio
da causalidade. Saliente-se que o preceito descrito no artigo 26 da
Lei n° 6.830/80 não tem o condão de afastar o arbitramento dos
honorários advocatícios, pois o comando legal em referência prevê
a possibilidade de extinção da execução fiscal antes da constrição
de bens e desde que não haja despesas pelo devedor. No entanto,
o mencionado dispositivo de lei não tem incidência sobre a
casuística retratada nestes autos, eis que a executada contratou
profissional advogado, o qual, na defesa dos interesses de sua
constituinte, apresentou exceção de pré-executividade. Pontue-se,
em iteração, que o pedido de desistência tardio não tem o condão
de eximir a fazenda exequente do dever de ressarcir a executada de
suportar os ônus que da sucumbência decorrem. Nega-se
provimento ao apelo fazendário, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
89/90, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pela
municipalidade guarulhense em face da Mitra Diocesana de
Guarulhos, relativa a débitos de IPTU dos exercícios de 2012 a 2014,
no montante total de R$25.060,49 (para fevereiro de 2016).
Referida sentença julgou extinta a execução com
fundamento no artigo 26 da LEF e condenou o município exequente
ao pagamento de honorários advocatícios aos patrono da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1543910-54.2016.8.26.0224 -Voto no 31866
3
excipiente/executada, sobre o valor da causa atualizado (nos
percentuais mínimos previstos para as faixas do art. 85, §§ 3o e 5o, do
Código de Processo Civil).
Em suas razões recursais a fls. 93/96 a municipalidade
excepta/exequente pugna pela reforma da sentença no tópico que
tratou da distribuição dos ônus sucumbenciais.
Assinala, nesta senda, reconhecer a imunidade da
apelada, contudo, ajuizou a presente execução fiscal em razão de
desatualização cadastral da apelada, ou seja, seu atuar fiscal deu-se
de forma regular, nos aspectos material e formal.
Sob esse enfoque, requer a reforma da sentença para
afastar a condenação ao pagamento de honorários profissionais ao
causídico da parte adversa.
O apelo recebeu resposta
Contrarrazões recursais a fls. 102/114, nas quais a
recorrida defende a ratificação do julgado.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais, o apelo deve ser
conhecido. No mérito, contudo, não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1543910-54.2016.8.26.0224 -Voto no 31866
4
Com efeito, o reconhecimento por parte da municipalidade
exequente do direito da executada à imunidade deu-se apenas depois
desta haver contratado advogado e apresentado exceção de pré-
executividade.
Inconteste, dessarte, que a desistência foi posterior à
formação do contraditório.
Este fato torna imperiosa a aplicação do princípio da
causalidade.
Saliente-se que o preceito descrito no artigo 26 da Lei n°
6.830/80 não tem o condão de afastar o arbitramento dos honorários
advocatícios, pois o comando legal em referência prevê a
possibilidade de extinção da execução fiscal antes da constrição de
bens e desde que não haja despesas pelo devedor.
No entanto, o mencionado dispositivo de lei não tem
incidência sobre a casuística retratada nestes autos, pois a
executada, como já referido acima, contratou profissional advogado, o
qual ,na defesa dos interesses de sua constituinte, apresentou
exceção de pré-executividade.
Pontue-se, em iteração, que o pedido de desistência tardio
não tem o condão de eximir a fazenda exequente do dever de
ressarcir a executada pelas despesas processuais e verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1543910-54.2016.8.26.0224 -Voto no 31866
5
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA
HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. É cabível o arbitramento
de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública
quando acolhida exceção de pré-executividade e extinta a
execução fiscal por ela manejada. 2. A extinção da
execução fiscal depois de citado o devedor, desde que
tenha constituído advogado e este tenha realizado atos no
processo, impõe a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios, notadamente
quando for apresentada exceção de pré-executividade. 3.
O afastamento da condenação em honorários advocatícios
previsto no art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002, refere-se às
hipóteses em que a Fazenda houver reconhecido o pedido
contra ela formulado. Precedentes. 4. Recurso especial
provido. (REsp 1212247 / RS, Rel . Min. CASTRO
MEIRA).”
Outrossim, não procede a alegação de falta de atualização
cadastral, eis que nos títulos exequendos consta o nome da apelada,
Mitra Diocesana de Guarulhos, como devedora dos tributos.
Não há, portanto, ensejo à reforma da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1543910-54.2016.8.26.0224 -Voto no 31866
6
Por conseguinte, diante do insucesso recursal majora-se a
verba honorária de 10 (percentual mínimo fixado pelo juízo) para 11%
(onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, §11 do CPC.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se prequestionadas as questões deduzidas pelas partes,
pois dirimida a controvérsia, tem-se como desnecessária a citação
numérica de dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
8.5.2006).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
fazendário, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora